Tribunal: TJDFT
Processo: 0002975-07.2016.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO. QUALIFICADORAS PELO MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Na pronúncia, compete ao magistrado apenas especificar eventuais circunstâncias objetivas e subjetivas qualificadoras do crime, submetendo-as ao Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
2. As qualificadoras admitidas na decisão de pronúncia só podem ser excluídas em casos excepcionalíssimos, quando se revelarem absolutamente improcedentes ou sem qualquer fundamento nos autos que as justifiquem.
3. Recurso conhecido e não provido.